Tribunal: TJBA
Processo: 8095544-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095544-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DE ASSIS COSTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR
E-MAIL
ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA NÃO AFASTADA. DANO MORAL INDEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulado em face de fundo de investimento cessionário de crédito oriundo de contrato com instituição bancária.

2. O juízo de origem reconheceu a legalidade da negativação, diante da ausência de comprovação de adimplemento contratual por parte da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, à luz da alegação de inexistência de relação contratual e da ausência de notificação da cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a existência de contrato de cartão de crédito e a cessão regular do crédito ao apelado, cabe à apelante demonstrar o adimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

5. A apelante foi notificada por e-mail acerca da cessão do crédito. Ainda que ausente a notificação, a jurisprudência admite a prática de atos conservatórios pelo cessionário, conforme o art. 293, do CC.

6. A negativação do nome do devedor em cadastro restritivo é exercício regular de direito, quando comprovada a inadimplência.

7. Não comprovado erro ou vício no negócio jurídico, tampouco dano moral decorrente da inscrição, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É lícita a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, desde que demonstrada a inadimplência e a origem contratual do débito. 2. A ausência de notificação da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, sendo lícita a prática de atos conservatórios pelo cessionário. 3. A notificação do devedor por e-mail é válida e suficiente para ciência da cessão de crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000200603207002, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 02.02.2022; STJ, EAREsp 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8095544-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LARISSA DE ASSIS COSTA
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator